Tribunal: TJSP
Processo: 1500699-25.2023.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE DROGAS PARA FINS DE TRÁFICO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. DIREÇÃO PERIGOSA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERSÃO ESCULPATÓRIA ISOLADA NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS FIRMES E COERENTES. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE DROGAS PARA FINS DE TRÁFICO. RESISTÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA AGENTE PÚBLICO. DIREÇÃO PERIGOSA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VERSÃO ESCULPATÓRIA ISOLADA NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS GUARDAS MUNICIPAIS FIRMES E COERENTES. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONVERGERNTE COM A VERSÃO ACUSATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por FÁBIO HENRIQUE DA SILVA contra sentença condenatória que lhe impôs pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, 01 ano e 02 meses de detenção e 680 dias-multa, no mínimo legal, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, artigo 129, caput, c.c. § 12o, e artigo 329, ambos do Código Penal, e artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro, todas as infrações em concurso material (artigo 69 do Código Penal). O réu foi absolvido da acusação de dano qualificado (artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código Penal. No recurso, o apelante pleiteia, em preliminar, a nulidade do feito por diversas razões e, no mérito, sua absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a nulidade do processo, com base em alegações de inconstitucionalidade da Lei no 11.343/06, inépcia da denúncia, atuação irregular da Guarda Municipal, ilicitude das provas e suposta quebra da cadeia de custódia; (ii) a suficiência probatória para a condenação do apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.343/06 não padece de inconstitucionalidade, pois encontra respaldo no artigo 5o, inciso XLIII, da Constituição Federal, que considera o tráfico de drogas crime inafiançável e insuscetível de graça ou anistia.
4. A denúncia não é inepta, pois descreve os fatos criminosos e suas circunstâncias de forma suficiente, permitindo o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.
5. A prisão em flagrante realizada pelos guardas municipais foi legítima, conforme o artigo 301 do Código de Processo Penal, pois decorreu de flagrante delito e não de abordagem de rotina ou investigação indevida, não havendo e ilegalidade da busca pessoal.
6. Não há nulidade na cadeia de custódia, pois os autos demonstram que os procedimentos de apreensão e perícia seguiram as exigências legais, não havendo comprovação de prejuízo ao réu.
7. A alegação de violência policial não restou demonstrada, sendo que o réu foi ouvido em audiência de custódia sem relatar agressões e há provas de que ele próprio resistiu à prisão e agrediu agentes públicos.
8. A materialidade e a autoria dos crimes estão amplamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, laudos periciais, depoimentos dos guardas municipais e demais provas dos autos.
9. Os depoimentos dos guardas municipais são coesos, harmônicos e corroborados por outras provas, não havendo motivo para desconsiderá-los.
10. A versão do réu é contraditória e não encontra respaldo nas provas dos autos, especialmente quanto à origem lícita do dinheiro apreendido e à inexistência das drogas no veículo.
11. A pena foi corretamente dosada, observando os critérios dos artigos 59 e 68 do Código Penal, e o regime prisional adequado à gravidade dos crimes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Lei no 11.343/06 é constitucional e fundamentada em critérios técnicos para definir substâncias ilícitas.
2. Guardas municipais podem realizar prisão em flagrante, conforme o artigo 301 do Código de Processo Penal.
3. A cadeia de custódia deve ser analisada em conjunto com as demais provas, e sua eventual inobservância não implica nulidade automática.
4. A condenação pode se basear em depoimentos de agentes públicos quando coesos e corroborados por outras provas.
5. A ausência de justificativa plausível para a posse de dinheiro em grande quantidade reforça a caracterização do tráfico de drogas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XLIII; Lei no 11.343/06, art. 33, caput; CP, arts. 129, caput c.c. § 12o, 329 e 69; CTB, art. 311; CPP, arts. 301 e 563.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1119015 AgR-segundo, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26.10.2020; STJ, HC 742941/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 852.468/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 11.03.2024; STJ, HC 653.515/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.11.2021.